Tribunal: TJES
Processo: 0000767-91.2020.8.08.0049
Classe: Petição Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-91.2020.8.08.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GRACINDA GUARNIER LORENZONI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO "NINTEDANIBE 150MG”. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES O PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões às fls. 100/103.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a competência é da justiça federal;
b)
que a sentença deve ser reformada pois não respeitou o parecer técnico do NAT;
c)
que a obrigação deve ser direcionada a união;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Em relação a alegação de que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), tenho que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que o caso em tela não pretende a “incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos”, conforme exposto pelo Min. Edson Fachin no julgamento do RE 855178 ED/SE, buscando apenas analisar,
in casu
, se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrida.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida alegou a necessidade do medicamento indicado à fl. 04 (laudo médico), razão pela qual, ajuizou a presente demanda, objetivando que o Poder Público fornecesse tal fármaco.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede do Recurso Repetitivo (
nº. 1.657.156/RJ) e o Tema 793 do STF.

Inicialmente, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o formulário - que foram utilizados como fundamento da sentença guerreada, tenho que o medicamento (NINTEDANIBE)

preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte recorrente, demonstrou a imprescindibilidade
do fármaco pleiteado, eis que comprovado no laudo médico que a falta de uso do medicamento pode causar uma evolução fibrótica que pode ser irreversível, podendo progredir rapidamente.

Dessarte, o uso do medicamento, pode aumentar a qualidade de vida do paciente, bem como, diminuir a perda da função pulmonar.

No mais, analisando o parecer nº 870/2020 às fls. 21/27 e parecer nº 916/2020 Pas fls. 38/41, verifica-se que o medicamento possui registro na ANVISA, e que o medicamento não possui substituto terapêutico padronizado no SUS.

Necessário destacar que o parecer técnico emitido pelo NAT não negou o fornecimento do medicamento, mas sim apenas apontou que devido à ausência de exames laboratoriais, não foi possível determinar se a utilização do medicamento era ou não imprescindível.

Vejamos:

11. No entanto, apesar de constar que a paciente é portadora de Fibrose Pulmonar e necessita do Nintedanibe l50mg, não foi remetido a este Núcleo o resultado da espirometria da paciente bem com informações pormenorizadas sobre os tratamentos anteriormente realizados e os resultados obtidos.

12. Frente aos fatos acima expostos e considerando tratar-se de medicamento não padronizado na rede pública, considerando as evidências científicas disponíveis atualmente e ainda considerando as informações remetidas a este Núcleo, conclui-se que
não é possível afirmar no presente momento acerca da imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado para o caso em tela.
grifos meus (Parecer Técnico do NAT nº 870/2020)

II— DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Apesar de constar relato médico de resultados da espirometria realizada em 2019 (resultado: normal) e da gasometria, repetidamente não constam informações pormenorizadas acerca dos tratamentos previamente instituídos e resultados obtidos.

Assim, considerando tratar-se de medicamento não padronizado na rede pública, considerando a ausência de informações sobre os tratamentos previamente realizados e resultados obtidos quando em uso dos mesmos, e principalmente considerando as evidências científicas disponíveis atualmente, conclui-se que
não é possível afirmar no presente momento acerca da imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado para o caso em tela. Portanto, ratificamos o Parecer técnico nº 870/20 previamente elaborado por este Núcleo.
grifos meus (Parecer Técnico do NAT nº 916/2020)

Assim, considerando que o laudo médico acostados aos autos - o qual foi confeccionado por profissional da saúde que acompanha o quadro clínico da autora - evidencia a imprescindibilidade do tratamento, tenho que o pleito autoral merece acolhimento, ante o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, concluo que o Poder Público deve ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrida, conforme proferido em sede de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Sem condenação em custas por força legal, condeno a parte recorrente em honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da lei 9.099) o qual deve ser revertido ao FUNDES, nos termos do Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)